Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739556-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMAR MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO Examinada a execução originária, não foi localizado o id. 28539840, no qual o MM. Juiz teria concedido a gratuidade de justiça ao agravante-executado. Também não se constata daqueles autos outro pronunciamento judicial que tenha concedido a gratuidade de justiça, aliás, evidencia-se que o agravante-executado, nas suas manifestações, nem mesmo formulou esse pleito perante o i. Juízo a quo. Assim, ao agravante-executado para, em 5 dias, efetuar o preparo do recurso, em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora